Tribunal: TJDFT
Processo: 0746946-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRESSUPOSTOS PARA A INCIDÊNCIA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO VERIFICADOS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO § 4o DO ART. 90 DO CPC. DESCABIMENTO.
I. Em se tratando de demanda que tem por objeto outorga de escritura pública de compra e venda ou adjudicação do imóvel respectivo, o valor da causa deve corresponder ao valor da promessa de compra e venda, a teor do que dispõe o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Não se tratando de condenação ao pagamento de quantia nem se podendo extrair de modo preciso o proveito econômico obtido,os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o, do Código de Processo Civil.
III. É inadequado o emprego do critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil na hipótese em que a incidência da regra geral do § 2o não resultar em honorários advocatícios exorbitantes ou sem correspondência com a realidade do litígio.
IV. Em se tratando de ação que tem por objeto a transmissão de propriedade no registro imobiliário, o reconhecimento da procedência do pedido não autoriza a redução dos honorários advocatícios prevista no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil.
V. Apelação desprovida.